Tribunal: STF
Processo: Rcl 43013
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ao deferir pedido de reforma da sentença, formulado pelo ora beneficiário, em contrarrazões, para declarar a prescrição absoluta, extinguindo o feito, com resolução de mérito (art. 487, CPC/15), prejudicada a análise do Recurso Ordinário interposto para ora reclamante, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 43.
    Aduz-se que a decisão reclamada validou a transmudação do emprego público de auxiliar de ensino municipal para o cargo efetivo de professora municipal, no regime estatutário, sem prévia admissão em concurso público, em afronta ao referido verbete sumular.
    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, seja cassada referida decisão. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 
    Na espécie, a decisão reclamada teve como fundamento o Decreto nº 185/2010, em que a ora reclamante fora nomeada e empossada em cargo de provimento efetivo, conforme pedido por ela formulado. Eis o trecho do julgado (eDOC 4, p. 10-11, g.n.):
    “Na situação destes autos, a Reclamante prestou serviços ao Município/Reclamado de 07/04/1993 a 06/08/2018, sem que houvesse prévia submissão e aprovação em concurso público.
    O Reclamado defende a tese que houve a transmudação do contrato de trabalho da Reclamante para o Regime Estatutário, haja vista que, em dezembro de 2010, a Reclamante teve seu pedido atendido e, com fundamento no art. 2º da Lei Municipal nº 027/1993, foi nomeada e empossada em cargo de provimento efetivo, conforme decreto nº 185/2010, termo de posse nº 054/2010 (Id's a359e36 e d1e101b).
    Nesse contexto, sigo o entendimento predominante nesta 1ª Turma, no sentido de que independentemente da validade da transmudação ora referida, o prazo para exigir parcelas trabalhistas vinculadas ao contrato de emprego começou a correr a partir dos atos de Nomeação e Termo de Posse da Reclamante em cargo de provimento efetivo, em dezembro/2010, data da efetiva mudança do contato de trabalho da Reclamante do Regime Celetista para Estatutário. Sendo assim, deve ser reformada a Sentença para declarar a prescrição bienal, com base na Súmula 382/TST
    […]
    Desta forma, a pretensão da Autora encontra-se tragada pela prescrição bienal, desde 30/12/2012, tendo a ação sido ajuizada somente em 03/06/2019.”
    A Súmula Vinculante nº 43, no entanto, citada como paradigma desta ação, foi publicada com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 
    Verifica-se, pois, que a Súmula Vinculante 43 veda a ascensão funcional, por constituir forma de provimento derivado vertical entre cargos de carreiras distintas, em afronta ao art. 37, II, do texto constitucional, situação distinta à dos autos. Nesse sentido, Rcl 39.716, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31.03.2020; Rcl 38.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2019. Essa vedação não implica necessariamente a restauração da relação jurídica originária e parece encontrar óbice no princípio derivado da boa-fé que veda comportamentos contraditórios (nullo venire contra factum proprium), uma vez que a transmudação teria sido requerida pela reclamante. Isso, de todo modo, implicaria revolvimento fático, vedado em sede de reclamação.
    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente